Tribunal: TJSP
Processo: 2112075-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – decisão não agravável – hipótese não constante do rol do art. 1.015 do CPC – impossibilidade de interpretação extensiva e de conhecimento do agravo, pois inexistente risco de prejuízo grave e imediato à parte, nos moldes do entendimento jurisprudencial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – decisão não agravável – hipótese não constante do rol do art. 1.015 do CPC – impossibilidade de interpretação extensiva e de conhecimento do agravo, pois inexistente risco de prejuízo grave e imediato à parte, nos moldes do entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo – possibilidade e utilidade da discussão da questão em sede de apelação – agravo não conhecido no ponto.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEIÇÃO – declaração de imposto de renda juntada que evidencia que o agravado faz jus ao benefício concedido – inexistência de prova em contrário – gratuidade da justiça mantida.

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – descabimento da pretendida integração da lide pelo emissor da transferência bancária (TED) – pretensão deduzida pelo agravado na ação de origem amparada na suposta falha no serviço bancário prestado pelo agravante – ausência de imputação de qualquer responsabilidade ao emissor da TED – pedido recursal rejeitado.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – ausência dos requisitos autorizadores da inversão (art. 6o, VIII, CDC) ou da distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 373, § 1o, CPC) – controvérsia a respeito de transferência da quantia de R$ 980.000,00, via TED, em benefício do agravado – desnecessidade de inversão do ônus da prova – alegação de inocorrência de falha no serviço bancário e de que a transferência não foi efetivada que constitui fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus probatório é mesmo do agravante, nos termos do art. 373, II do CPC – agravado, por outro lado, que deve demonstrar que a transferência bancária (TED) foi efetivamente realizada na origem, com débito na conta bancária da qual partiu o valor, pois tal fato é constitutivo do direito alegado – provas que interessam a todos e que estão ao alcance das respectivas partes – obrigação de produzi-las em juízo que se insere no dever de cooperação comum a todas as partes no processo (art. 6o e 378 do CPC) – desnecessidade de qualquer alteração da distribuição do ônus probatório, sendo as regras ordinárias suficientes para o desate da lide – decisão reformada em parte, apenas para o fim de indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova deduzido pelo agravado.

Resultado: agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecido, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112075-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado CARLOS VALMIRO SCAION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
2
VOTO No: 22288
AGRAVO DE INST. No: 2112075-84.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 4a VARA CÍVEL
JUIZ: LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.: CARLOS VALMIRO SCAION
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA
ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA
E
PASSIVA

NÃO
CONHECIMENTO
decisão não agravável
hipótese não
constante do rol do art. 1.015 do CPC impossibilidade de
interpretação extensiva e de conhecimento do agravo, pois
inexistente risco de prejuízo grave e imediato à parte, nos moldes
do entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ em recurso
repetitivo possibilidade e utilidade da discussão da questão em
sede de apelação agravo não conhecido no ponto.
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

REJEIÇÃO
declaração de imposto de renda juntada que
evidencia que o agravado faz jus ao benefício concedido

inexistência de prova em contrário gratuidade da justiça mantida.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
INEXISTÊNCIA

descabimento da pretendida integração da lide pelo emissor da
transferência bancária (TED) pretensão deduzida pelo agravado
na ação de origem amparada na suposta falha no serviço bancário
prestado pelo agravante ausência de imputação de qualquer
responsabilidade ao emissor da TED pedido recursal rejeitado.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIMENTO
ausência dos requisitos autorizadores da inversão (art. 6o, VIII,
CDC) ou da distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 373, §
1o, CPC) controvérsia a respeito de transferência da quantia de
R$ 980.000,00, via TED, em benefício do agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
3
desnecessidade de inversão do ônus da prova alegação de
inocorrência de falha no serviço bancário e de que a transferência
não foi efetivada que constitui fato impeditivo do direito do autor,
cujo ônus probatório é mesmo do agravante, nos termos do art.
373, II do CPC agravado, por outro lado, que deve demonstrar
que a transferência bancária (TED) foi efetivamente realizada na
origem, com débito na conta bancária da qual partiu o valor, pois
tal fato é constitutivo do direito alegado provas que interessam a
todos e que estão ao alcance das respectivas partes obrigação de
produzi-las em juízo que se insere no dever de cooperação comum
a todas as partes no processo (art. 6o e 378 do CPC)

desnecessidade de qualquer alteração da distribuição do ônus
probatório, sendo as regras ordinárias suficientes para o desate da
lide
decisão reformada em parte, apenas para o fim de
indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova deduzido
pelo agravado.
Resultado: agravo parcialmente conhecido e, na parte
conhecido, parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória promovida pelo agravado contra o
agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 183/188 dos autos de
origem) pela qual foi deferida a inversão do ônus da prova em desfavor do agravante
e rejeitadas a impugnação à gratuidade da justiça e as alegações de ilegitimidade
ativa e passiva.
Sustentou o agravante, em linhas gerais, que o agravado não
tem legitimidade para demandar. Ele pretende receber R$ 980.000,00 referente a uma
TED que alega ter sido emitida em seu favor em agência do agravante, mas que não
teria sido recepcionada pelo banco destinatário. Ocorre que a TED foi emitida pelo
cliente Carlos Ribeiro Gonzaga. Somente ele detém legitimidade para questionar os
fatos e buscar a devolução dos valores que teriam sido descontados de sua conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
4
corrente e não teriam chegado ao destino indicado. Na mesma toada, o banco
agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que
sequer participou da relação jurídica supostamente havida entre o agravado e Carlos
Ribeiro. Eventual pagamento deve ser buscado junto ao devedor e não junto à
instituição financeira. É necessário o chamamento à lide do suposto emissor da TED,
visto que somente ele pode ser cobrado pelo pagamento dos valores a que o agravado
alega fazer jus. Não era caso de concessão da gratuidade da justiça ao agravado, pois
ele não comprovou não ter condições de arcar com as custas processuais. A
movimentação financeira informada pelo próprio agravado não condiz com a
alegação de pobreza jurídica. A inversão do ônus da prova é medida que deve ser
concedida de acordo com a análise do caso específico. No dos autos, o agravado
narra um acontecimento fantasioso, eivado de falhas que nulificam qualquer
pretensão deduzida. Não reconhece o documento carreado a fls. 19, razão pela qual
de rigor o pronunciamento quanto à produção de prova pericial. Pelo que expôs,
pugnou pelo provimento do recurso.
Em sua resposta (fls. 75/81), o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
sem pedido liminar e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls. 72).
É a síntese necessária.
O agravo deve ser parcialmente conhecido e, quanto à parte
conhecida, comporta provimento parcial.
Não é cabível agravo de instrumento relativamente ao
afastamento das alegações de ilegitimidade ativa e passiva.
A decisão que afasta a alegação de ilegitimidade das partes
não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, na forma dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, fixou tese no sentido
de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT,
Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
5
Ocorre que relativamente à rejeição da alegação de
ilegitimidade do autor e do réu, a questão poderá ser julgada em sede de eventual
apelação, na forma do art. 1.009, § 1o do CPC1.
A discussão a respeito da legitimidade ad causam das partes
é possível e útil em sede de apelação, sem que se verifique risco algum de prejuízo
grave e imediato à parte.
Sobre o descabimento do agravo de instrumento de decisão
que rejeita alegação de ilegitimidade, confira-se o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E
REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE
RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII,
DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM
QUE
A
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
ACOLHE
O
REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO
EM
VISTA
O
RISCO
DE
INVALIDADE
DA SENTENÇA
PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO.
REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER
IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1-
Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em
26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito
recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que
versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII,
do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do
litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido
de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do
CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um
1 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a
decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e
devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou
nas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
6
litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz,
acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos
processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a
recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão
interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII,
do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo
Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o
litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima,
todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito,
podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por
ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o
conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15
seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de
instrumento
uma
hipótese
ontologicamente
distinta
daquela
expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a
distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências
jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela
decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada
ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação
que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7-
Recurso especial conhecido e desprovido” (REsp 1724453/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 19.03.2019, DJe 22.03.2019).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Questão que não
enfrentada pelo MM. Juiz a quo e, além disso, não se enquadra no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Inaplicabilidade da taxatividade
mitigada.
Recurso
não
conhecido
neste
ponto.
MULTA
COMINATÓRIA. Cabimento. As astreintes visam garantir a
efetividade do decisum. Redução, todavia, do valor arbitrado para R$
3.000,00 por dia, até o limite de R$ 60.000,00. Observância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
7
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Extensão,
outrossim, do prazo para cumprimento da obrigação imposta, de 24
horas para 3 dias. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA
PARTE CONHECIDA” (A.I. 2207874-91.2008.8.26.0000, 2a Câmara
de Direito Privado. Rel. Des. Rosangela Telles, j. 30.05.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra
decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade, afastou a aplicação
do CDC, fixou pontos controvertidos e deferiu a produção de provas.
Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no
rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional
de prejuízo processual capaz ensejar interpretação extensiva do
dispositivo.
Agravo
de
instrumento
não
conhecido”
(A.I.
2093611-12.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.
Carlos Dias Motta, j. 22.05.2019);
“ Agravo de Instrumento processual saneamento do feito
- alegação de ilegitimidade passiva é matéria que não está incluída no
rol do art. 1.015 do CPC e, portanto, não desafia a interposição de
agravo de instrumento Irresignação que deverá ser externada em
sede de eventual recurso de apelação ou então em sede de
contrarrazões

Recurso
não
conhecido”
(A.I.
2102270-10.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.
Moreira Viegas, j. 22.05.2019).
Não
se conhece, portanto, do
pedido recursal de
reconhecimento de ilegitimidade passiva e ativa.
Quanto à parte conhecida, aprecia-se primeiramente a
rejeição da impugnação ofertada pelo agravante à gratuidade da justiça concedida ao
agravado.
Era mesmo cabível a concessão da gratuidade da justiça ao
agravado, pois ele trouxe ao processo documentos que comprovam que, à época em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
8
que o benefício foi pleiteado, sua situação financeira não era suficientemente
confortável ao ponto de permitir o pagamento das despesas do processo sem prejuízo
de seu sustento ou de sua família.
O agravado é construtor e, conforme consta da declaração de
imposto de renda copiada a fls. 58/62, auferiu no ano de 2015, a título de
rendimentos tributáveis, a quantia de R$ 36.584,00, o que representou uma renda
mensal média de aproximadamente R$ 3.040,00.
Considerando que o agravado tem despesas com o sustento
da família declarou ser casado , bem como o alto valor das custas iniciais, a
quantia em referência não é incompatível com a gratuidade da justiça.
O fato de estar pleiteando no processo de origem o
recebimento da elevada quantia de R$ 980.000,00, por si só, não afasta a condição de
hipossuficiência evidenciada pela prova documental constante dos autos. Além de se
tratar de valor que não está nem nunca esteve à disposição do agravado, pelo que
consta da versão dos fatos narrada na petição inicial, o montante seria recebido em
razão de serviço de empreitada em construção civil por ele realizado.
Nessas circunstâncias, presume-se que o valor não seria de
inteira disponibilidade do agravado, pois serviria para pagamento ou ressarcimento
por serviços de terceiros, como ordinariamente ocorre em serviços da espécie.
Por conta disso, não tendo o agravante trazido qualquer
elemento em contrariedade às evidências acima anotadas, nem demonstrado que a
situação financeira do agravado tenha se alterado desde que lhe foi concedida a
gratuidade da justiça, era mesmo caso de rejeição da impugnação..
Fica, pois, mantida a gratuidade da justiça concedida ao
agravado.
Não colhe a alegação do agravante de que o emissor da
transferência bancária (TED) deva ser chamado ao processo na qualidade de
litisconsorte necessário.
O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que o
litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos
que devam ser litisconsortes. No caso dos autos, não há qualquer disposição legal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
9
impor o litisconsórcio e a natureza da relação jurídica não exige que o emissor da
TED figure no polo passivo da demanda.
Com efeito, a pretensão deduzida pelo agravado na ação de
origem está amparada na suposta falha no serviço bancário prestado pelo agravante,
relativamente à TED realizada em agência do banco na cidade de São Paulo/SP. A
pretensão não é dirigida ao emissor da TED Carlos Ribeiro Gonzaga Filho , que,
segundo afirmou o agravado, teria efetivado de maneira adequada a transferência.
Não tendo havido a imputação de qualquer responsabilidade
a Carlos na demanda, descabido que seja determinado ao agravado que promova a
integração daquele à lide na qualidade de litisconsorte passivo, como quer o
agravante.
Comporta acolhimento, todavia, o pedido de reforma da
decisão no tocante à inversão do ônus da prova.
Embora a relação havida entre as partes inequivocamente seja
de consumo, não era caso de inversão do ônus da prova, ante a ausência dos
requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 6o, inciso VIII do Código de
Defesa do Consumidor, in verbis:
Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: (...)
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Nem sempre o consumidor é beneficiado com a facilitação da
defesa dos seus direitos em juízo mediante a inversão do ônus da prova, na forma
prevista em lei. Como se verifica da leitura do dispositivo legal em comento, para
que seja determinada a inversão do ônus probatório, necessária se faz a aferição da
presença de alegação verossímil, a critério do juiz, ou da hipossuficiência do
consumidor.
Pois bem, no caso em tela, não foi demonstrada a
verossimilhança da alegação, nem a hipossuficiência do agravante para produzir as
provas dos fatos alegados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
10
Nas circunstâncias apresentadas no processo de origem, só se
poderia falar propriamente em hipossuficiência se o agravante não dispusesse de
meios de obtenção da prova do fato constituinte do direito alegado, o que não ocorre,
conforme se verá.
Também não se mostra cabível no caso a distribuição
dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o do Código de Processo Civil,
in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de
cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada,
caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o. A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar
situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja
impossível ou excessivamente difícil.
Referido dispositivo legal positivou a teoria da distribuição
dinâmica do ônus da prova, flexibilizando a regra da distribuição estática
estabelecida no caput do artigo. Segundo tal teoria, o ônus da prova deve ser
atribuído à parte que tem melhores condições de produzi-la, de acordo com a
dinâmica do caso concreto que se apresenta.
Pois bem, no caso dos autos, trata-se de ação indenizatória
ajuizada pelo agravado sob a alegação de que era destinatário de uma transferência
bancária (TED) no valor de R$ 980.000,00, que teria sido realizada por Carlos
Ribeiro Gonzaga Filho, proveniente de agência do banco agravante em São Paulo/SP
para agência do Banco HSBC atualmente incorporado pelo Banco Bradesco/SA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
11
em Presidente Prudente/SP. Segundo aduziu, o pagamento deveria ser feito por
cheque administrativo junto à agência destinatária, na qual ele não tinha conta.
Ocorre que, mesmo após ter sido informado na agência destinatária que o valor
estava disponível e depois de uma série de informações desencontradas, não
conseguiu receber a quantia. Com base em tais alegações, ajuizou a demanda
requerendo a condenação do banco agravante a pagar-lhe a quantia em referência,
assim como indenização por lucros cessantes e por danos morais (fls. 1/11 dos autos
de origem).
Em contestação, dentre outros argumentos, o banco agravante
alegou que não cometeu qualquer irregularidade e que, conforme já esclarecido ao
agravado na via administrativa, a operação de transferência indicada não foi realizada
por Carlos Ribeiro Gonzaga Filho. A única conta mantida por ele na agência
identificada na petição inicial não era movimentada desde 2008 (fls. 78/103).
Consigne-se que o agravado ajuizou outra ação baseada nos
mesmos fatos contra o Banco Bradesco que era o banco destinatário da TED , na
qual foi reconhecida a conexão e determinada a reunião dos processos.
Por meio da decisão recorrida, em saneamento do processo,
foi deferida a prova oral, a ser produzida em audiência de instrução, debates e
julgamento e, no que interessa da desate da controvérsia recursal, invertido o ônus da
prova em desfavor do agravante.
Segundo consta da decisão recorrida, a inversão do ônus da
prova se deu “para o fim de impor à instituição financeira requerida que ateste a
este juízo o fato por ela discriminado na contestação de fls.78/103 dos autos, no
caso, que não teria ocorrido falha no serviço bancário por ela prestado ao
postulante em razão de não ter sido providenciada por parte de Carlos Ribeiro
Gonzaga Filho ordem de transferência da quantia de R$980.000,00 (novecentos e
oitenta mil reais) para a conta bancária do requerente” (fls. 187).
Respeitado o entendimento do i. magistrado de 1o grau, para
impor ao agravante o ônus de comprovar a alegação de que não ocorreu falha no
serviço bancário, não é necessária a inversão do ônus da prova. Trata-se de fato
impeditivo do direito alegado pelo autor, ora agravado, razão pela qual, nos termos
do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, é mesmo do agravante o ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
12
prová-lo.
Do mesmo modo, determina o art. 14, § 3o, inciso I do
Código de Defesa do Consumidor que cabe ao fornecedor de serviços provar que o
defeito alegado pelo consumidor inexiste.
Por outro lado, no tocante à alegação de que a transferência
bancária (TED) foi efetivamente realizada por Carlos Ribeiro Gonzaga Filho em
favor do agravado, com o respectivo débito na conta de origem, trata-se de fato
constitutivo do direito invocado na demanda, de modo que cabe a ele, agravado,
comprová-lo.
Referida prova não diz respeito ao funcionamento do sistema
de transações interbancárias operado pela instituição financeira agravante caso em
que esta teria certamente melhores condições de produzir a prova , mas sim à
circunstância de ter o dinheiro saído efetivamente da conta de Carlos Ribeiro
Gonzaga Filho por meio de TED. Tal prova está perfeitamente ao alcance do
agravado, não havendo que se falar em inversão de ônus ou distribuição dinâmica.
Especificamente no tocante aos requisitos da inversão do
ônus da prova previstos no art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, a
questão deve ser enfrentada sob o enfoque da razoabilidade e da boa-fé processual.
Nessa toada, ao alegar que a TED no elevado valor de R$
980.000,00 foi realizada por Carlos Ribeiro, sem indicar precisamente qual era a
finalidade da transferência ou sequer trazer indícios do débito de tal valor na conta de
origem ou, ainda, sem indicar tal pessoa como testemunha, a versão dos fatos
apresentada pelo agravante acaba por carecer de verossimilhança.
Quanto à hipossuficiência, independentemente da concessão
da gratuidade da justiça, o fato é que, conforme já anotado, as provas a serem
produzidas pelo agravado estão a seu alcance. Nos termos em que proposta a
demanda, cabe a ele, no mínimo, demonstrar o decréscimo na conta bancária de
Carlos Ribeiro, decorrente da realização da TED em referência. Não há que se falar,
portanto, em hipossuficiência para produzir tal prova.
Em verdade, verifica-se que a produção de tal prova já foi
inclusive ordenada pelo juiz no processo de origem, que determinou a quebra do
sigilo bancário de Carlos Ribeiro, a fim de verificar se existia, na época, a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112075-84.2019.8.26.0000 - Voto 22288
13
R$ 980.000,00 em sua conta e a efetiva realização da transferência bancária (fls.
234/236).
Consigne-se que a prova em relação aos fatos discutidos no
processo de origem interessa igualmente a ambas as partes. A obrigação de produzi-
las em juízo insere-se no dever de cooperação comum a todas as partes no processo.
Com efeito, segundo dispõe o art. 6o do CPC, “todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. E mais, o art. 378 do mesmo diploma legal estabelece que “ninguém se
exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da
verdade”.
Destarte, porque desnecessária no caso dos autos qualquer
alteração da distribuição do ônus probatório, sendo as regras ordinárias suficientes
para o desate da lide, é caso de reforma parcial da decisão recorrida para o fim de
indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova deduzido pelo agravado.
Por derradeiro, não se verifica necessidade de perícia
relativamente à correspondência juntada a fls. 19 dos autos de origem, pela qual a
ouvidoria do banco agravante teria informado que houve “erro sistêmico e
inconsistência de dados” na realização da transferência bancária (TED). Isto porque,
em decisão posterior à ora recorrida, o i. juiz deferiu o pedido de quebra do sigilo
bancário de Carlos Ribeiro Gonzaga Filho, a fim de verificar a existência ou não, ao
tempo do ocorrido, da quantia de R$ 980.000,00 em sua conta e a efetiva realização
da transferência bancária. Tal medida certamente é mais efetiva do que uma custosa
perícia para aferir a autenticidade de uma mera correspondência que, isolada de
outros elementos, não comprova nada de concreto acerca dos fatos controvertidos.
Assim, pelos motivos alinhavados, a decisão recorrida deve
ser reformada em parte, apenas em relação ao pedido de inversão do ônus da prova,
que fica indeferido.
Nesses moldes, conhece-se parcialmente do agravo e, na
parte conhecida, dá-se provimento parcial.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator